Tribunal: TJDFT
Processo: 0714132-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0714132-23.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA DE JESUS CALDAS BARBOSA DOS SANTOS, ALCINDOR ALFREDO DOS SANTOS, RAQUEL CALDAS BARBOSA DOS SANTOS, ALICE CALDAS BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por TEREZINHA DE JESUS CALDAS BARBOSA DOS SANTOS, ALCINDOR ALFREDO DOS SANTOS, RAQUEL CALDAS BARBOSA DOS SANTOS, ALICE CALDAS BARBOSA DOS SANTOS, desacompanhado de comprovante de recolhimento do preparo recursal. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Apesar de os recorrentes terem sido intimados a promover o recolhimento do preparo recursal, em 48 horas, dado o indeferimento de pedido seu de gratuidade de justiça (ID Num. 47177430 - Pág. 1), permaneceram inertes (ID Num. Num. 47422514 - Pág. 1 a ID Num. 47421754 - Pág. 1). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, a serem repartidos entre as contrapartes. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.